Tribunal: TJDFT
Processo: 0726966-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. PRELIMINARES DE PERDA DO OBJETO, ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial em ação de cobrança.
2. A apelante alegou perda do objeto, falta de interesse de agir e ilegitimidade passiva. No mérito, alegou abusividade da taxa de juros remuneratórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Verificar a ocorrência de perda do objeto e a ilegitimidade passiva da apelante.
4. Analisar a abusividade da taxa de juros remuneratórios aplicados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As preliminares de perda do objeto e ilegitimidade passiva foram rejeitadas, pois a ação discutida em outro processo é distinta e o erro material na numeração do cartão não prejudicou a defesa.
6. No mérito, a taxa de juros aplicada não se mostrou abusiva, pois está em conformidade com a livre pactuação entre as partes e com o entendimento jurisprudencial.
7. Súmulas 596/STF e 382/STJ confirmam que instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros.
8. A apelante não comprovou a abusividade dos juros, não apresentando elementos capazes de modificar a sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Não há abusividade na taxa de juros remuneratórios superior a 12% ao ano em contratos com instituições financeiras, salvo comprovação específica de onerosidade excessiva ao consumidor.”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, arts. 80, II; 85, §§2o e 11; 341; 373, II; Lei no 4.595/64, art. 4o, IX; Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura); Medida Provisória no 2.170-36/2001.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): STF, Súmula 596; STJ, Súmula 382; TJDFT, Acórdão 1973993, 0725310-55.2024.8.07.0001, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 03/04/2025; Acórdão 1978134, 0701145-23.2024.8.07.0007, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025; Acórdão 1973483, 0712310-32.2022.8.07.0009, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 26/03/2025.